Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Agropecuária Mangabeira Ltda. – ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Raphael Godinho Pereira e João Pinheiro Rosa Neto –, convertera a penhora em pagamento e determinara a expedição, em favor dos ora agravados, de alvará ou ofício de transferência para levantamento do importe penhorado. Salientara o decisório integrativo que, diferentemente do vindicado pela parte devedora, não se mostra possível a suspensão do executivo diante da medida operada, tendo em vista que não fora penhorada a totalidade do crédito exequendo e, demais disso, os embargos do devedor manejados não foram guarnecidos de efeito suspensivo. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante, regularmente intimada acerca do ato constritivo, não formulara impugnação no prazo legal, de modo que ressoa imperiosa a liberação da quantia penhorada em favor dos agravados. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstado o levantamento do importe penhorado até a resolução definitiva da ação incidental dos embargos do devedor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor execução aparelhada por título executivo extrajudicial, por intermédio da qual almejaram forrar-se com a quantia que individualizaram, no total de R$173.658,44 (cento e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual executiva, aviara embargos do devedor, que, a despeito da postulação nesse sentido, não foram recebidos com efeito suspensivo. Informara que, durante o curso da execução, fora penhorada, via sistema Sisbajud, a quantia de R$33.763,28 (trinta e três mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) de sua titularidade. Pontuara que a aludida penhora fora convertida em pagamento, determinando o Juízo da execução, por conseguinte, a liberação dessa importância em favor dos agravados, exequentes. Defendera que o provimento confrontado não ressoa escorreito, merecendo reparos. Observara que a ação incidental de embargos à execução não fora recebida no efeito suspensivo reclamado, sob o fundamento de que não fora prestada garantia no valor do crédito executado. Destacara que, diante da penhora havida, fica patente a existência da garantia individualizada, circunstância que legitimaria a suspensão do curso processual do executivo subjacente. Pontificara que a verba penhorada deve ficar à disposição do Juízo executivo até a resolução definitiva dos embargos do devedor. Acrescentara que “a liberação dos Valores aos Exequentes/Agravados tira completamente a validade dos embargos opostos, justamente porque estar-se-á concedendo a prestação jurisdicional aos Agravados, antes mesmo de se vislumbrar o contraditório.” [1] Observara que, na hipótese, afigura-se recomendável, por medida de cautela, obstar o levantamento pelos agravados dos valores penhorados. Esclarecera que o fato de não ter formulado impugnação à penhora não enseja a ilação de que concordara com o crédito executado, notadamente porquanto aviara embargos do devedor defendendo, dentre outras matérias, a ilegalidade da execução. Ressaltara que, não apresentara insurgência ao ato constritivo, apenas porque a penhora recaíra sobre valores penhoráveis. Salientara que os agravados não experimentarão qualquer prejuízo, pois, após a resolução dos embargos do devedor poderão levantar o importe penhorado que ficará à disposição do Juízo executivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Agropecuária Mangabeira Ltda. – ME em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Raphael Godinho Pereira e João Pinheiro Rosa Neto –, convertera a penhora em pagamento e determinara a expedição, em favor dos ora agravados, de alvará ou ofício de transferência para levantamento do importe penhorado. Salientara o decisório integrativo que, diferentemente do vindicado pela parte devedora, não se mostra possível a suspensão do executivo diante da medida operada, tendo em vista que não fora penhorada a totalidade do crédito exequendo e, demais disso, os embargos do devedor manejados não foram guarnecidos de efeito suspensivo. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante, regularmente intimada acerca do ato constritivo, não formulara impugnação no prazo legal, de modo que ressoa imperiosa a liberação da quantia penhorada em favor dos agravados. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstado o levantamento do importe penhorado até a resolução definitiva da ação incidental dos embargos do devedor Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a liberação, em favor dos exequentes, ora agravados, dos valores penhorados durante o curso procedimental, via sistema Sisbajud, conquanto esteja pendente de resolução embargos do devedor manejados pela agravante, que, ao serem recebidos, não foram guarnecidos de efeitos suspensivo. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Vejamos. Consoante os assentamentos processuais, os agravados aviaram em defavor da agravante, na data de 01.09.2022, ação de execução aparelhada por contrato de prestação de serviços advocatícios, almejando forrarm-se com a quantia histórica de R$173.658,44 (cento e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)[2]. Extrai-se dos autos do executivo que, em 12.12.2022, a agravante manejara em face da execução ação incidental de embargos do devedor (processo no 0746749-93.2022.8.07.0001), suscitando questões preliminares (carência de ação e incompetência do Juízo), e, nos aspectos de fundo, a imputação de excesso de execução, decorrente da rescisão do contrato sem que tenha sido executada a integralidade dos serviços contratados. A pretensão incidental formulada pela agravante não fora guarnecida de efeito suspensivo, como se infere da decisão que ora se reproduz, in verbis: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...)”[3] Prosseguindo o executivo, durante o curso procedimental, em 28.02.2023, fora realizada penhora, via sistema Sisbajud, da quantia de R$33.763,28 (trinta e três mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) de titularidade da agravante[4]. A agravante, de sua vez, não apresentara impugnação ao ato constritivo[5], de modo que a penhora fora convertida em pagamento e determinada a liberação da importância penhorada em favor dos agravados, confira-se: “Em consulta ao sistema SisbaJud foi penhorado de conta bancária da executada o valor de R$ 33.763,28, conforme ID 149511674. A executada foi intimada da penhora, mas deixou transcorrer o prazo da impugnação sem se manifestar (ID 152844489). Dessa forma, converto a penhora em pagamento. Expeça-se em favor da parte exequente alvará ou ofício de transferência.” [6] Em face desse decisório, a agravante aviara embargos de declaração[7], via dos quais apontara a subsistência de contradição e, outrossim, postulara que fosse obstada a movimentação dos valores penhorados até a resolução final da ação de embargos do devedor. A pretensão aclaratória fora desprovida, nos termos adiante transcritos, in litteris: “Quanto aos embargos de declaração de ID 153027418 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 152895447. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Esclareça-se ao executado que não tendo sido bloqueado a totalidade do valor exequendo não é possível falar em suspensão da execução. Além disso, os embargos de execução de no 0746749-93.2022.8.07.000 foram recebidos sem efeito suspensivo. A alegação de que naqueles autos a decisão de ID 146865542 determinou-se que fosse noticiado a respeito dos embargos nesta ação de execução em nada altera o deferimento do valor bloqueado, conforme decisão embargada, pois, como já dito, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Por fim, o executado foi intimado acerca da penhora e não a impugnou no prazo de 15 (quinze) dias, assim, a liberação do valor é medida que se impõe. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” [8] Historiados os atos processuais relevantes, sobeja inexorável que, de fato, como bem assimilado pelo ilustrado Juízo a quo, não há óbice para a movimentação dos valores penhorados. É que, para além da decisão precedente, que afastara a subsistência de efeito suspensivo aos embargos do devedor manejados pela agravante, o levantamento dos importes por parte dos agravados traduz mero ato destinado a impulsionar a execução. Sob essa realidade, a movimentação dos importes penhorados não está dependente nem pode ser condicionada à prévia anuência da executada, ora agravante, notadamente quando positivado que o montante penhorado é sobejamente insuficiente para realização do débito em execução. Assim o sendo, inexiste óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial. Por sua vez, para que a excepcional medida obstativa (efeito suspensivo) fosse deferida, o que deveria ser postulado, a bem da verdade, no bojo da ação incidental de embargos de devedor, far-se-ia imperiosa a dedução de razões sólidas destinadas a enfraquecer a higidez do crédito perseguido ou a legitimidade do patrimônio constrito, com prévia segurança do juízo. Isso porque os atos de constrição e expropriação patrimonial, em ambiente de execução, são naturais e inerentes ao procedimento volvido à expiação do crédito constituído, devendo a elisão dessa compreensão, mediante, reitere-se, a concessão de efeito suspensivo, estar arrimada em elementos argumentativos robustos e aptos a justificar a excepcional paralisação dos atos de satisfação creditória. Não tendo a devedora, ora agravante, acudido razões substanciais quaisquer a justificar o deferimento de efeito suspensivo em caráter excepcional, inclusive porque não garantido o o juízo,, o aduzido encontra-se desrevestido da verossimilhança ou da probabilidade do direito invocado, não se prestando a elidir essa compreensão o simples risco da irreversibilidade da medida, máxime defronte todo o contexto argumentativo articulado no bojo da presente fundamentação. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[9], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Estabelecidos esses parâmetros, na hipótese, a agravante não prestara garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Com efeito, o ato constritivo alcançara valores inaptos a viabilizar a satisfação integral da obrigação exequenda, razão pela qual a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, não sobejando cabível a suspensão do executivo sob pena de se conceder por vias transversas, efeitos suspensivos aos embargos do devedor anteriormente manejados que não foram guarnecidos desse atributo, ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. O que sobeja, de qualquer forma, é que a penhora fora consumada após a admissão dos embargos, obstando que a agravante se valha da constrição como forma de repristinar o efeito que lhe fora negado, nomeadamente quando o constrito é insuficiente para garantir de forma efetiva o juízo. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1282847, 07042056420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX DO CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO COM CARÁTER DEFINITIVO. ART. 587 DO CPC. 1. A lei processual é clara ao distribuir o ônus da prova (art. 333 do CPC), de modo que tendo o exequente/agravado demonstrado o seu direito, caberia ao agravante/devedor comprovar a origem dos valores bloqueados e a sua natureza impenhorável, visando impedir a manutenção do bloqueio da quantia. Deste modo, é ônus do embargante comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. 2. Não tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos, a execução pode prosseguir nos termos da lei processual, enquadrando-se no conceito de execução definitiva, conforme disposição do art. 587 do CPC. 2.1. Nesse sentido, os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, inclusive com o levantamento de valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 912250, 20150020244179AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 27/1/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CÁLCULOS. ENCARGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A aplicação da penalidade prevista nos artigos 600, inciso IV e 601 do Código de Processo Civil, demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo na ocultação ou omissão dos bens, porquanto a inércia do devedor em indicá-los não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. 2. A singela soma dos valores constantes em cártulas de cheques executadas, sem a incidência dos encargos legais, não possui o condão de afastar os valores atualizados apresentados pelo Credor. 3. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução enseja o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente. 4. A execução fundada em titulo extrajudicial é definitiva (art. 587 do CPC), o que afasta a incidência de norma processual à execução provisória, que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (art. 475-O, inc. III, do CPC). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 691124, 20130020082158AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 169) Finalmente, para além da insuficiência do montante constrito para saldamento integral do crédito exequendo, cumpre destacar que a efetivação da penhora, por si só, não é medida capaz de conferir lastro a que a ação incidental de embargos de devedor seja agregada de efeito suspensivo. Conforme ponderado, a argumentação articulada para infirmar a higidez da obrigação exequenda, além da ausência de garantia suficiente do juízo, revelaram-se insuficientes, no curso daquela ação, a municiá-la da eficácia obstativa pretendida. Essa apreensão, por óbvio, não pode ser modificada pelo simples fato de que uma parte do crédito fora objeto de penhora, ainda que sobeje eventual risco no imediato levantamento dos valores bloqueados. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45417740 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - ID Num. 135569085 - Pág. 8 (fl. 12) – ação principal. [3] - ID Num. 146865542 - Pág. 1 (fl. 421) – embargos à execução. [4] - ID Num. 149511674 - Pág. 1 (fl. 240) – ação principal. [5] - ID Num. 152844489 - Pág. 1 (fl. 253) – ação principal. [6] - ID Num. 152895447- Pág. 1 (fl. 254) – ação principal. [7] - ID Num. 153027418 - Pág. 1/3 (fls. 255/257) – ação principal. [8] - ID Num. 154159494 - Pág. 1/2 (fls. 262/263) – ação principal. [9] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”